Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-16.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPROVANTES DE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROTOCOLO DE REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. AUTOS INSTRUÍDOS ADEQUADAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.
1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da causa, sejam contemplados ou não pela assistência jurídica estatal, outorgando-se a isenção do pagamento dessas verbas, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Caso concreto em que se verifica que a documentação colacionada aos autos, com a inicial, além da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor/apelante, demonstra que a parte não dispõe, no momento, de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, sobretudo porque possui renda mensal de R$ 1.013,00 (mil e treze reais), conforme anotação em sua carteira de trabalho.
3. O protocolo do requerimento do seguro DPVAT na via administrativa não é documento essencial à propositura da ação (CPC, art. 320), sobretudo porque desnecessário que a parte esgote as vias administrativas antes de se socorrer ao Judiciário para postular sua pretensão. Entendimento contrário importaria em violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, inciso XXXV).
4. Por verificar que o autor instruiu a inicial adequadamente, com documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320) e aptos a justificar seu pedido de gratuidade de justiça, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem apreciação do mérito.
5. Recurso provido.